Tribunal: TJDFT
Processo: 0708009-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708009-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS MENDES LIMA AGRAVADO: CLARINDA MARIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGOS MENDES LIMA contra decisão de ID 114969309, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de CLARINDA MARIA DOS SANTOS, que homologou o laudo pericial que avaliou o imóvel e as benfeitorias. Afirma, em suma, que a sentença de extinção do condomínio lhe assegurou o equivalente a 50% da construção erguida sobre o imóvel; que, após a homologação do primeiro laudo pericial, determinou-se a realização de nova perícia, que apresentou valor irrisório das benfeitorias; que foi o responsável pela construção da casa; que é possível admitir a prova produzida em outro processo; que o laudo foi tendencioso; que o custo atribuído ao m2 da construção foi irrisório. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização de nova perícia. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 29581879). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o agravante apresentou documento, elaborado genericamente, que indicou que o valor da área construída corresponde a R$ 202.827,81 (ID 33530993 - p. 13). Todavia, ao contrário desse documento, o laudo pericial produzido em juízo foi extremamente rico em detalhes, indicando a descrição de todos os cômodos, com os materiais que os compõem (ID 33530994 - p. 6), bem como estimou muros, assentamento de blocos, execução de vigas e pilares, poço artesiano (ID 33530994 - p. 10/11) e adotou como referência não só o Custo Unitário Básico, divulgado pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs), mas também o método comparativo de mercado (ID 110662029 - p. 3), sem desconsiderar a depreciação das construções. Ou seja, o laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais o agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). É importante destacar que a avaliação anterior, que o agravante utiliza como parâmetro, sequer destacou o valor que lhe seria cabível, razão pela qual foi anulada (decisão de ID 33530992 - Pág. 5): Na hipótese em testilha, a avaliação do imóvel procedida pelo oficial de justiça (id45894947) não é consentânea com a sentença, porque avaliou o imóvel por inteiro, sem distinguir o valor do lote do valor das benfeitorias nele erigidas. E tal distinção importa, porquanto somente o valor das benfeitorias é que será partilhado entre as partes. Portanto, buscando evitar danos irreparáveis às partes, imprescindível a revogação da decisão de id49225519 Por outro lado, o agravante tece diversos comentários sobre o valor da terra nua, mas o respectivo arbitramento não interfere na sua esfera jurídica, uma vez que a sentença limitou seu direito à metade do valor da construção. Eventual excesso na valoração do terreno não representa questão com potencial para prejudicar a estimativa da casa construída. Portanto, em análise prefacial, verifica-se que o agravante se resumiu a apresentar impugnação genérica, sem a capacidade de desconstituir a metodologia e o detalhamento do laudo pericial produzido em juízo. Em consequência, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora